Tribunal: STF
Processo: RE 231841
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO AFASTADA. LEI DELEGADA 4/1962. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA DE 1988. 



    1. Omissão quanto à questão ventilada no agravo regimental. Súmula 282/STF afastada.



    2. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a Lei Delegada 4/1962 foi recepcionada pela Constituição Federal. Precedentes.



    3. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para apreciar de imediato o recurso extraordinário interposto pelo ora embargante e dar-lhe provimento.